Tribunal: TJSP
Processo: 2006139-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – RECONVENÇÃO – Pedido reconvencional julgado extinto, por ausência de conexão com a causa principal – Pedido inicial que versa sobre o recebimento de aluguel de determinado imóvel do patrimônio do casal, sem menção ao restante dos bens comuns – Reconvenção que formula pedido semelhante ao principal, mas respeitante a imóvel diverso – Ausência de conexão com a ação

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – RECONVENÇÃO – Pedido reconvencional julgado extinto, por ausência de conexão com a causa principal – Pedido inicial que versa sobre o recebimento de aluguel de determinado imóvel do patrimônio do casal, sem menção ao restante dos bens comuns – Reconvenção que formula pedido semelhante ao principal, mas respeitante a imóvel diverso – Ausência de conexão com a ação principal (art. 343 do CPC) – Impossibilidade de que se discuta, em sede de reconvenção, questões relativas a outro imóvel, que não o objeto da ação – Ausência, por fim, de prática de litigância de má-fé, pelo recorrente – Decisão mantida.

Agravo não provido.